Tribunal: TJBA
Processo: 8070295-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070295-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RUY MOREIRA SENA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO EM MOMENTO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PARÂMETRO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA SISTEMÁTICA. LEI 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. A juntada de documentos essenciais à defesa apenas em sede recursal encontra óbice nas preclusões temporal e consumativa, nos termos dos arts. 434, 435 e 507 do CPC, configurando violação ao princípio do contraditório.

II. Restou comprovada a falha na prestação de serviço bancário, porquanto o banco não logrou demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, configurando-se a responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ e no art. 14 do CDC.

III. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, justificando a indenização fixada.

IV. Parcial provimento do recurso apenas para es
tabelecer a incidência da taxa SELIC como índice de atualização a partir de 01/07/2024, e f
acultar a compensação de valores eventualmente recebidos pelo autor, condicionada à comprovação documental na fase de cumprimento de sentença.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8070295-73.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelada
RUY MOREIRA SENA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça